Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Recurso Extraordinário em Agravo de Instrumento n. 1012089-94.2019.8.11.0000
RECORRENTE CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO ARMANDO CEZARIO DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 37699060) interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 22164973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA E INDENIZATÓRIA – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez não demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela antecipada, deve ser mantida a decisão que por ocasião da decisão saneadora, rejeitou as preliminares suscitadas pelas partes.” (N.U 1012089-94.2019.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 27/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 23867984 foram rejeitados conforme ementa de ID 34665985.
A Recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recurso tempestivo (ID 37987973) e preparado (ID 38006486).
Sem contrarrazões conforme ID 43885977.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral. art. 1.030, III, CPC.
In casu, o presente Recurso Extraordinário discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
O STF, nos autos do RE n. 827.996/PR (Tema 1.011), reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
________________________________________________________________
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1012089-94.2019.8.11.0000
RECORRENTE CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO ARMANDO CEZARIO DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 37699057) interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 22164973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA E INDENIZATÓRIA – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez não demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela antecipada, deve ser mantida a decisão que por ocasião da decisão saneadora, rejeitou as preliminares suscitadas pelas partes.” (N.U 1012089-94.2019.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 27/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 23867984 foram rejeitados conforme ementa de ID 34665985.
A Recorrente alega ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/2011, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recurso tempestivo (ID 37987973) e preparado (ID 38006476).
Sem contrarrazões conforme ID 43885977.
É o relatório.
Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário ID 37699060, o qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 827.996/PR (Tema 1.011 do STF).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário ID 37699060.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX